Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732996-67.2025.8.07.0000 PACIENTE: HUGO CORADO ARAGAO GUERRA IMPETRANTE: GERALDO ANTONIO MARTINS, JOSE RUBENS CABRAL FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados GERALDO ANTONIO MARTINS e JOSE RUBENS CABRAL FILHO em favor de HUGO CORADO ARAGAO GUERRA, que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, atendendo a pedido da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, que investiga possível organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico interestadual de drogas, com atuação estruturada e permanente no Distrito Federal e em regiões fronteiriças. Em suas razões, os impetrantes questionam a legalidade da prisão. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 74996894. O Juízo prestou informações em id 75054351, no dia 13/08/2025. Parecer do Ministério Público juntado em id 75724203, com manifestação pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao feito principal n. 0723650-26.2024.8.07.0001, verifica-se que o Juízo, em decisão de id 247581645, revogou a prisão temporária decretada em favor do paciente HUGO CORADO, bem como dos demais investigados, tendo como fundamento a manifestação da Promotoria de Justiça, que informou o desinteresse na prorrogação da prisão temporária, porque as diligências essenciais já haviam sido concluídas, não havendo mais risco de obstrução à instrução processual ou à aplicação da lei penal, conforme documento de id 247459723 daqueles autos. Há, naqueles autos, em id 247628994, a expedição do contramandado em favor do paciente. Em assim sendo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifestamente prejudicado. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator